Tribunal: TJSP
Processo: 2014907-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Tema 677 do STJ – Ausência de insurgência oportuna pelo executado – Decisão agravada que estabeleceu os parâmetros de cálculo e manteve a nomeação do perito judicial – Pretendida modificação - Inadmissibilidade – Impossibilidade de reedição do tema pelo executado para nova apreciação, diante da preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Tema 677 do STJ – Ausência de insurgência oportuna pelo executado – Decisão agravada que estabeleceu os parâmetros de cálculo e manteve a nomeação do perito judicial – Pretendida modificação - Inadmissibilidade – Impossibilidade de reedição do tema pelo executado para nova apreciação, diante da preclusão sobre ele operada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência – executado que insiste em querer debater questões já definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório – Pagamento de multa no importe de 2% do valor corrigido da causa – Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC.

Recurso não conhecido, com multa.